Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. INÉRCIA EM FACE DA INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FIXAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. MORA AFERIDA. MULTA EXCESSIVA. MODULAÇÃO. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO SINGULAR. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO DESENLACE DA DEMANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Emergindo dos elementos carreados aos autos na fase postulatória a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação da pretensão formulada, o julgamento da ação no estado em que o processo se encontra consubstancia imperativo legal coadunado com o devido processo legal, infirmando a caracterização de cerceamento de defesa decorrente da ausência de incursão do processo na fase instrutória se as provas documentais coligidas já se revelaram suficientes à elucidação dos fatos controvertidos.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
4. A realização da cominação imposta à parte ré via de decisão antecipatória não afeta o objeto da ação aviada com esse objetivo nem o interesse processual da parte autora, notadamente porque a antecipação de tutela, encerrando a entrega antecipada do direito material postulado, carece de ser confirmada através provimento de natureza definitiva, não ensejando sua concessão e efetivação o exaurimento do objeto da ação.
5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
6. Concedida a prestação formulada em sede inicial sob a forma de tutela provisória visando o restabelecimento do serviço de telefonia fixa contratado pelo consumidor, com a da delimitação de prazo para restabelecimento do serviço e fixação de astreinte volvida a assegurar efetividade à cominação, a tutela provisória e a sanção, inclusive, devem ser objeto de modulação final via de provimento de natureza definitiva, qual seja, a sentença, pois somente assim restarão revestidas de intangibilidade, não incorrendo o julgado, outrossim, em julgamento citra petita quando, concedida e realizada a prestação, com seus contornos, cinge-se a ratificar integralmente a prestação provisória orginalmente deferida.
7. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do estatuto processual vigente, que, de sua vez, reproduzira o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil derrogado, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário, (I) a primeira advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei, e (II) a segunda, quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo pode afetar a esfera jurídica de terceiro, derivando dessa regulação que, não subsistindo previsão legal para a formação do litisconsórcio nem subsistindo liame material passível de exorbitar a pessoa dos litigantes, os vértices processuais devem ficar adstritos às suas pessoas por emergir e cingir-se à relação contratual que concertaram.
8. Patenteada a subsistência do contrato de prestação de serviços de telefonia concertado entre consumidor e operada e a indevida suspensão dos serviços, a postura da fornecedora, encerrando falha e inadimplemento contratual, torna imperativo que, não comprovando a subsistência do fato impeditivo ou modificativo do direito invocado traduzido em pedido de migração advindo contratante para operadora diversa, seja compelida a restabelecer a prestação diante da subsistência do vínculo material subjacente (CPC, art. 373, I e II).
9. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer cominada à parte obrigada, a exigibilidade da expressão pecuniária da sanção é dependente da confirmação da medida antecipatória via provimento jurisdicional de mérito, ou seja, somente se reveste de viabilidade após a edição de título executivo apto a aparelhar sua perseguição coercitiva, isto é, após a edição de sentença de mérito confirmando o provimento antecipatório e a sanção, ratificando formalmente as astreintes.
10. A multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o).
11. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer, pois encerra o instrumento apto a ensejar o cumprimento da cominação e o mais adequado à prestação assegurada, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável em ponderação com a natureza e expressão pecuniária da obrigação, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, tornando legítimo que, a qualquer fomento, seja modulada quando dissentir de aludidas premissas.
12. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, em descompasso com a natureza da prestação perseguida e do proveito econômico almejado e obtido (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 8o).
13. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o concedido ao final suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, a ré deve ser reputada sucumbente e, como tal, ser sujeitada com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).

14. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Parcialmente providas. Unânime.